Tribunal: TJMT
Processo: 1007336-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007336-88.2019.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[EMILY HARUMI ARRUDA ITTO PEREIRA - CPF: 053.062.191-60 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS - FOTOGRAFIAS GENÉRICAS - CIÊNCIA PELA AUTORA ACERCA DE SUES DEVERES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

3. As fotografias juntadas ao processo se mostram genéricas e abstratas, eis que as mesmas imagens foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, patrocinadas pelo mesmo advogado, referentes a diversos empreendimentos da ré; sendo inapta, portanto, a servir como alicerce aos pedidos formulados pelo autor.

4. No caso dos autos, a construtora ré junta documentos em que a adquirente dá ciência de que é a responsável pelo pagamento de todos os impostos, tributos e quaisquer outras despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e demais despesas.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMILY HARUMI ARRUDA ITTO PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.o
1007336-88.2019.8.11.0002
, proposta em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da Publicidade de Gratuidade para o Condomínio Chapada do Mirante, que divulgavam isenção das taxas de registro e ITBI.

Considerando se tratar de propaganda enganosa, menciona a apelante que “
o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor
”.

Informa que “
a empresa requerida realizou uma divulgação em massa em diferentes meios de comunicações em respeito da gratuidade do ITBI e registro, com um único fim: facilitar e realizar vendas de seus imóveis para os consumidores; portanto, a Requerida realizou uma oferta pública o qual se obrigou a cumprir
”.

Contudo, cita que “
a empresa requerida não cumpriu com sua obrigação, ensejando a parte autora a realizar os pagamentos de ITBI e registro para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome
”.

Por fim, menciona que “
não ha qualquer razoabilidade em o consumidor pagar pela integralidade do ITBI e registro vez que se o mesmo soubesse que a empresa requerida não iria cumprir com sua publicidade, o Requerente teria por conta registrado o imóvel e teria o ITBI isento pela prefeitura por se tratar do primeiro imóvel e fazer parte do programa minha casa, minha vida e ainda teria até 75% de desconto no registro
”.

Diante do exposto, pugna a apelante pela forma da sentença a fim de ser a empresa ré compelida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a indisponibilidade financeira do valor bem como perda do tempo útil do consumidor.

Contrarrazoando o apelo autoral, enfatiza a ré que “
o único desconto apresentado relacionado ao imóvel denominado Parque Chapada dos Buritis é a possibilidade de parcelar, em 12 vezes, os valores de ITBI e Registro
”. Ademais, cita que “
o documento disponibilizado na entrevista de fechamento para o cliente a fim de comprovar que todo procedimento realizado com a apelada se enquadra nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, deixa de forma clara que ao apelante que ao assinar, o mesmo declara-se responsável pelo pagamento do ITBI, bem como da taxa de Registro
”.

Defende que “
a apelante não consegue demonstrar nos anúncios apresentados que os mesmos sequer são vinculados na região, pois como é sabido, a apelada é uma sociedade que atua em todo o território nacional, possuindo diversas promoções em diferentes locais e empreendimento
”, de modo que não é possível extrair das imagens colecionadas qual empreendimento se referem, a data em que foram feitos os anúncios, a localização destes, nem mesmo das mensagens de texto é possível verificar a veracidade, quais as partes envolvidas, a data em que a conversa teria ocorrido.

Por fim, defende a construtora não ter apresentado quaisquer propagandas enganosas acerca do empreendimento e que a apelante esteve ciente a todo momento dos ônus legais e contratuais, sendo impossível desta forma, a restituição de tais valores sob pena de enriquecimento ilícito, reiterando pela manutenção da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA, OAB/MT No 22989-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.o 1007336-88.2019.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido da empresa ré um apartamento no bairro Alameda, denominado Chapada dos Buritis.

Menciona que em todas as publicidades do empreendimento a ré informa acerca dos benefícios do programa minha casa minha vida bem como da isenção do ITBI e do registro, aduzindo serem grátis.

Cita que “
além da matriz e várias faixas pela cidade, existem folders, anúncios no facebook, instagram, fachada das filiais e nas próprias obras a informação de que o ITBI e registro são grátis para quem adquirir um MRV
”.

Contudo, ao contrário do anúncio, além de ter que pagar 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) cada para que a ré resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel, esta passou a cobrar o valor do ITBI e do registro, sob pena de não entregar o imóvel, entre outras sanções.

Assim, aduz a parte autora ter sido obrigada a pagar as ilegítimas cobranças para que pudesse pegar as chaves do apartamento adquirido.

Expõe que após inúmeras tentativas de acordo, restando todas infrutíferas, sem alternativa, ingressou com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
, considerando não ter restado caracterizado propaganda enganosa por parte da ré, julgou improcedentes os pedidos autorias; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a parte autora recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, analisando detidamente as provas juntadas aos autos, tem-se que deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, examinando o que foi prolatado em sentença e confrontando com as provas anexas, alternativa não há se não rever o posicionamento anteriormente adotado, ratificando a sentença em todos os seus termos.

Isso porque, como bem exarado, das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

Ademais, observa-se que as mesmas imagens nestes autos anexas foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, referentes a diversos empreendimentos da ré, evidenciando o uso genérico e desenfreado das provas. Ainda, cumpre mencionar que as demandas são patrocinadas pelo mesmo advogado.

Não menos importante é o fato de o autor ter firmado o contrato em 05 de junho de 2016 e somente em julho de 2019 tenha se sentido enganado.

Desse modo, considerando a genericidade das imagens colacionadas aos autos, tem-se que são inaptas a corroborarem com os alegados danos morais e materiais arguidos pelo autor em decorrência de suposta publicidade enganosa ou abusiva.

Ainda, importante saliente que, contrapondo o aludido pela autora, junta a ré aos autos “Entrevista de fechamento - Plano associativo”, documentos em que a adquirente dá ciência de que é a responsável pelo pagamento de todos os impostos, tributos e quaisquer outras despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e demais despesas (id. 188950664).

Diante do exposto, tem-se por escorreita a sentença recorrida, eis que não restou caracterizada propaganda enganosa por parte da construtora ré.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da ação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE JANEIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 06/02/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Turma.

A apelante ingressou com ação onde, sob a roupagem fática de propaganda enganosa, pretendeu indenização danos materiais e morais em face da apelada. O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda. Em grau recursal o eminente Relator, seguindo o mesmo trilho do juiz, conheceu e desproveu o recurso. O voto do eminente Relator era de todo substancioso. Entretanto, não tendo, quando ao inicio do julgamento, condições de convergir ou divergir, pedi vistas dos autos para melhor aquinhoar a respeito desta controvérsia.

O ponto a verificar que existiu propaganda enganosa em face de promessa de que os impostos e emolumentos de transferência do bem deveriam correr por parte da apelada. Assim, pretendeu ressarcimento da importância de R$ 8.728,60 pelos danos materiais e pelo desconforto, danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Certo é que, albergado pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, cláusulas contratuais devem ser apreciadas em favor do consumidor, na dúvida, ante o aspecto de inversão do ônus da prova. Mas aqui não residem dúvidas, devendo, no caso, vigorar cláusula contratual estampada em instrumento formalizado entre as partes.

Em que pesem os argumentos recursais, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau quando registrou improcedência da ação. Isto porque, na análise da prova trazida, panfletos de propaganda, de forma geral, não residindo vinculação com o imóvel adquirido e a cláusula contratual estabelecida quando do fechamento do negócio, não residiu a constituição do direito da autora, obrigação que lhe competia, a rigor do que consagra o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Isto porque, claramente consta da entrevista de fechamento do negócio – Sou o responsável pelo pagamento de todos os impostos, tributos e quaisquer outras despesas decorrentes de transferência do imóvel, tais como ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas de comercialização. (sic).

Assim, malgrado aqueles panfletos, no caso concreto, tinha a apelante pleno conhecimento de que estas despesas corriam por sua conta o que é, via de regra, nos contratos imobiliários.

Com estes fragmentos, espancando as dúvidas, estou de pleno acordo com o entendimento da eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024